Tribunal: TJES
Processo: 0003958-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003958-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEDERSON VIDAL ARRUDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003958-54.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEDERSON VIDAL ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência. A defesa busca a absolvição, com base na nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, e, subsidiariamente, a redução da pena-base pelo decote da valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi lícita, diante da alegação de ausência de fundada suspeita;
(II)
Estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena se sustenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, não exige mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo porte objetos ilícitos. A fundada suspeita é um juízo de probabilidade que se apoia em elementos concretos e objetivos, observados no momento da abordagem, e não na subjetividade do agente policial.

Configuram a justa causa para a busca pessoal a conjugação de fatores como a presença do agente em local com notória incidência de tráfico de drogas, o comportamento flagrantemente evasivo ao avistar a viatura policial e a percepção visual de um "volume característico" na sua cintura.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, autoriza a exasperação da pena-base quando o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassa o inerente ao tipo penal.

A conduta do agente que, além de se opor ao ato legal, agride os policiais com socos e pontapés e incita populares contra a guarnição, demonstra um dolo mais intenso e justifica a valoração negativa da culpabilidade, por extrapolar os elementos do crime de resistência.

O testemunho de agentes públicos, no exercício de suas funções, goza de presunção de legalidade e veracidade, constituindo prova idônea para fundamentar a condenação e a dosimetria da pena, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença do agente em local conhecido como ponto de tráfico, aliada à sua tentativa de evasão ao avistar a polícia e à percepção de volume suspeito em seu corpo, configura a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal (art. 244 do CPP).

É legítima a valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do CP) quando o agente, no crime de resistência, emprega violência exacerbada e incita populares contra a ação policial, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 59 e art. 329,
caput
.

Código de Processo Penal: art. 244.

Lei nº 10.826/2003: art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.597.172/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003958-54.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEDERSON VIDAL ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEDERSON VIDAL ARRUDA em face de sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e do crime do artigo 329,
caput
, do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em 15 de maio de 2022, por volta das 21h26min, no bairro Bela Vista, em Vitória/ES, o apelante, ao avistar uma viatura policial em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tentou se evadir, entrando rapidamente em um bar. Durante a abordagem, resistiu ativamente à prisão, com violência contra os agentes, e foi encontrado portando, em sua cintura, um revólver calibre .38, municiado, sem autorização legal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 14544805), a defesa busca a absolvição, alegando a nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial, que teria ocorrido sem fundada suspeita. Subsidiariamente, requer o decote da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, por alegada ausência de provas da agressão aos policiais.

Em contrarrazões (ID 14544808), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da abordagem e a correta dosimetria da pena.

Em seu parecer (ID 15021117), o Eminente Procurador de Justiça JOSEMAR MOREIRA pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca pessoal foi ilegal, por ausência de fundada suspeita.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal é um juízo de probabilidade, que deve ser aferido com base em elementos concretos e objetivos observados no momento da abordagem, e não em critérios meramente subjetivos do agente policial.

No caso em tela, a abordagem não decorreu de um ato aleatório ou discriminatório. Conforme os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, a ação foi motivada por uma conjunção de fatores objetivos que, somados, configuraram a justa causa para a busca.

O apelante encontrava-se em local notoriamente conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas, em horário noturno, e, ao avistar a aproximação da viatura, demonstrou comportamento flagrantemente evasivo, retornando de forma “rápida e brusca” para o interior de um bar.

Tal atitude, por si só, já constitui elemento concreto de suspeição. Some-se a isso o fato de um dos agentes ter percebido um “volume característico” na cintura do réu, o que reforçou a probabilidade de que ele estivesse portando algo ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem validado abordagens realizadas sob circunstâncias análogas, reconhecendo que a atitude suspeita do indivíduo em área de alta criminalidade legitima a ação policial.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que “
alterações de comportamento, como tentativa de evasão do local ao avistar policiais, associadas a outros elementos contextuais, configuram justa causa para abordagem e busca pessoal
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.597.172/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 25/6/2025).

A descoberta posterior da arma de fogo municiada apenas confirmou a correção da suspeita inicial, não havendo que se falar em ilicitude da prova ou nulidade da prisão em flagrante.

Assim, havendo fundadas razões a legitimar a pronta atuação policial, ausente a ilegalidade ventilada, mostrando-se impossível o acolhimento da alegação defensiva.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, pleiteando o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por entender que não há provas suficientes da agressão aos policiais.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente. O magistrado sentenciante, de forma fundamentada, exasperou a pena-base de ambos os delitos por considerar a culpabilidade do apelante acentuada.

A fundamentação judicial foi precisa ao apontar que o réu “agiu reagindo violentamente à ação policial tentando impedir sua prisão em flagrante, agredindo os agentes com socos e pontapés, incitando os moradores do local contra a polícia”.

Essa conduta extrapola os elementos inerentes ao tipo penal de resistência, que já prevê a oposição a ato legal, e demonstra um dolo mais intenso e uma maior periculosidade.

A defesa tenta descreditar os depoimentos dos policiais, argumentando que estariam “contaminados para validar suas próprias ações”.

O testemunho de agentes públicos, contudo, no exercício de suas funções, goza de presunção de legalidade e veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

No caso, a narrativa da resistência violenta foi confirmada por ambos os policiais ouvidos em juízo e encontra respaldo nas circunstâncias fáticas da ocorrência, que exigiu o emprego de armamento não letal e o apoio de outras equipes para conter não apenas o réu, mas também os populares que ele incitou. Ausente qualquer prova que macule a palavra dos agentes, a valoração negativa da culpabilidade se mostra correta e justificada pela maior reprovabilidade da conduta.

A pena-base foi fixada em patamares razoáveis e proporcionais, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.